Tribunal: TCU
Processo: 021.296/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de ação de controle, na modalidade acompanhamento, com o objetivo de examinar a evolução das organizações públicas federais quanto ao grau de implementação das medidas de integridade e ao nível de suscetibilidade a atos de fraude e corrupção, conforme previsto no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, com foco nas unidades da Justiça Militar da União, na Rede Ebserh, nos institutos federais de educação, ciência e tecnologia e em dez organizações militares setoriais do Exército Brasileiro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos termos propostos à peça 2 destes autos; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovação para as providências decorrentes.